Tribunal: STF
Processo: HC 104117
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RAZOÁVEL GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINDA NO ACÓRDÃO QUESTIONADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO. 


I – A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige a ocorrência de conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade do agente, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. 




II – Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância. Já no que tange à coisa de pequeno valor, criou o legislador a causa de diminuição referente ao furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal. 




III – A alegada prescrição da pretensão punitiva não foi tratada no acordão do Superior Tribunal, o que impede que a matéria seja conhecida por este Tribunal, sob pena de incorrer-se em supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência outorgada no art. 102 da Constituição Federal. 




IV – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado. 




V – Ordem concedida, de ofício, para declarar a extinção da punibilidade do paciente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.